Tribunal: CARF
Processo: 11041.001178/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.001178/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.176 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ENIO ASSENATO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DAS
RAZÕES
E
DOS
PEDIDOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões e respectivos pedidos recursais inéditos, ausentes da
impugnação, se não houver autorização legal específica para tanto.
Eventual análise da matéria deduzida dependeria do exercício do poder-dever
previsto nos arts. 142, par. ún., 145, III e 149, VIII do Código Tributário
Nacional, cuja competência não pertence a este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.001178/2008-73
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001178/2008-73

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 09/12, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 9.725,30, calculados até 30/09/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A fiscalização informa às fls. 10 ter constatado omissão de rendimentos, no valor de R$
27.261,82, com imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 817,85.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, requerendo, em resumo, a dedução
dos honorários advocatícios pagos.
Não contestou a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
É o relatório.
O contribuinte não contesta a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização. Apenas
requer a dedução dos honorários advocatícios pagos, necessários ao recebimento dos
rendimentos.
Com efeito, as despesas com ação judicial podem ser deduzidas conforme o parágrafo
único, do art. 56, do Regulamento do Imposto de Renda, a seguir transcrito:
Art. 56. (...............)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
O contribuinte apresentou recibo de honorários pagos ao Dr. Aloísio Jorge Holzmeier,
no valor de R$ 5.452,36 (cópia às fls. 04).
Dessa forma, embora a matéria não tenha sido objeto do lançamento, em respeito ao
princípio da verdade material deve ser procedida à retificação do lançamento mediante a
elaboração de novo “demonstrativo de apuração do imposto devido”
Novo Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Resultado Apurado após a Revisão da Declaração
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
154.547,78
Omissão de rendimentos apurada
27.261,82
Despesas com honorários advocatícios
5.452,36
Total das deduções declaradas
23.371,20
Base de cálculo apurada
152.986,04
Imposto apurado após alterações
36.077,44
Total do imposto pago declarado
31.659,45
IRF s/infração
817,85
Saldo do imposto a pagar após alterações
193,60
Imposto a restituir declarado
1.579,63
Imposto suplementar
3.600,47
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação procedente em parte e pela manutenção
em parte do crédito tributário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001178/2008-73

RENDIMENTOS
AUFERIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento. Os honorários advocatícios podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos; e
b)
os valores devem ser apurados e tributados sob a sistemática dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, dada a preclusão.
Conforme lê-se nas razões e respectivo pedido de impugnação, o sujeito passivo
limitou-se a questionar a dedutibilidade dos honorários advocatícios, no cálculo do IRPF (fls.
01).
Fixado o quadro fático-jurídico, o órgão de origem esgotou-o, ao analisar e prover
a impugnação.
Em sentido diverso, o sujeito passivo ampliou as razões e os pedidos no recurso
voluntário, para incluir dois tópicos inéditos. Neste momento, o sujeito passivo pede (a) o
reconhecimento de isenção, por ser portador de moléstia grave, e (b) cálculo do tributo segundo
as regras existentes, válidas, vigentes e eficazes por ocasião de cada fato jurídico do
inadimplemento, reconhecidos na sentença que serve de título aos ingressos omitidos.
A ausência dessas matérias nas razões e nos pedidos presentes na impugnação
impede o respectivo conhecimento pelo órgão de revisão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Não obstante, cabe à Unidade de Origem da Receita Federal examinar o quadro,
do modo como entender melhor, nos termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149, VIII do
Código Tributário Nacional, mesmo porque um dos temas foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001178/2008-73

Fl. 112
DF CARF MF
Original